Tribunal: TJPA
Processo: 0007741-92.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007741-92.2012.8.14.0006

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: PH COMERCIAL DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0007741-92.2012.8.14.0006

EMBARGANTE: TIM CELULAR S/A

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 4225895 e PH COMERCIAL DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0007741-92.2012.8.14.0006

EMBARGANTE: TIM CELULAR S/A

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 4225895 e PH COMERCIAL DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 4225896), oposto por
TIM CELULAR S/A
, em face do Acórdão (ID nº
4225895).

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração somente para fins de prequestionamento, sob alegação de que a decisão colegiada embargada incorreu em obscuridade e contradição, afirmando a necessidade de prequestionamento da matéria devidamente decidida, além dos dispositivos legais, restando evidente o seu claro intuito para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Devidamente instados, a parte Embargada,
PH COMERCIAL DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA EPP
não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme Certidão (ID n° 4225897 - Pág. 3).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer obscuridade ou contradição apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão guerreado, sem apontar devidamente sobre qual matéria a Decisão Colegiada apresentou obscuridade ou contradição, apenas informando os mesmos termos trazidos na Apelação.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão colegiada atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Ademais, os declaratórios não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer vício na Decisão embargada a ser suprido, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 1 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024